Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600409-89.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS
DISTINTOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença do Juízo da 14ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de
campanha nas Eleições Municipais de 2024.
2. A decisão baseou-se na identificação do recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) provenientes de candidata filiada
a partido diverso, ainda que coligados na eleição majoritária, configurando
irregularidade grave nos termos do artigo 31, § 9º, da Resolução TSE nº

Num. 44483804 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331635000000043426515
Número do documento: 25050613331635000000043426515
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:25:20
23.607/2019.
3. O recorrente sustentou que: (i) houve devolução integral dos valores antes da
análise judicial, afastando irregularidade substancial; (ii) a jurisprudência aplicável foi
indevidamente aplicada de forma retroativa, violando a segurança jurídica; (iii) a
infração não justificaria a desaprovação das contas, cabendo aprovação com
ressalvas; (iv) não houve má-fé nem comprometimento da lisura eleitoral.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: (i) a devolução posterior não afasta a irregularidade; (ii) a
jurisprudência do TSE confirma a vedação do repasse de valores do FEFC entre
candidatos de partidos distintos; (iii) o percentual irregular (34,83% dos recursos
movimentados) inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão:
(i) saber se a devolução posterior do valor recebido afasta a irregularidade e
possibilita a aprovação das contas;
(ii) saber se houve alteração jurisprudencial posterior que inviabilizaria a aplicação
da norma ao caso concreto, sob pena de violação à segurança jurídica;
(iii) saber se a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
permitiria a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600409-89.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 22/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº que julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Josivan Paula de Gomes, nos termos do art.
30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da Resolução n.º 23.607/2019 -
TSE.(Prestação de Contas apresentada por Josivan Paula de Gomes, candidato a Vereador pelo
Movimento Democrático Brasileiro - MDB na cidade de Ponta Grossa - PR, referente a Eleição
Municipal de 2024 julgadas desaprovadas em razão do candidato tendo feito a devolução dos
recursos de valores recebidos a título de FEFC de candidata de partido diverso, o mesmo se
beneficiou dos recursos, mesmo que de forma temporária, o que consiste numa inconsistência
grave . Suplente) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSIVAN PAULA GOMES (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSIVAN PAULA GOMES VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483804
06/05/2025
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44483804 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331635000000043426515
Número do documento: 25050613331635000000043426515
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:25:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.886

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600409-
89.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSIVAN PAULA GOMES VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: JOSIVAN PAULA GOMES
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS
DISTINTOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença do Juízo da 14ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de
campanha nas Eleições Municipais de 2024.
2. A decisão baseou-se na identificação do recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) provenientes de candidata filiada
a partido diverso, ainda que coligados na eleição majoritária, configurando
irregularidade grave nos termos do artigo 31, § 9º, da Resolução TSE nº

Num. 44483804 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331635000000043426515
Número do documento: 25050613331635000000043426515
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:25:20
23.607/2019.
3. O recorrente sustentou que: (i) houve devolução integral dos valores antes da
análise judicial, afastando irregularidade substancial; (ii) a jurisprudência aplicável foi
indevidamente aplicada de forma retroativa, violando a segurança jurídica; (iii) a
infração não justificaria a desaprovação das contas, cabendo aprovação com
ressalvas; (iv) não houve má-fé nem comprometimento da lisura eleitoral.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: (i) a devolução posterior não afasta a irregularidade; (ii) a
jurisprudência do TSE confirma a vedação do repasse de valores do FEFC entre
candidatos de partidos distintos; (iii) o percentual irregular (34,83% dos recursos
movimentados) inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão:
(i) saber se a devolução posterior do valor recebido afasta a irregularidade e
possibilita a aprovação das contas;
(ii) saber se houve alteração jurisprudencial posterior que inviabilizaria a aplicação
da norma ao caso concreto, sob pena de violação à segurança jurídica;
(iii) saber se a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
permitiria a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 17, § 2º, veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos que não pertencem ao mesmo partido ou à
mesma coligação na eleição proporcional. O recebimento de tais valores caracteriza
aplicação irregular de recursos de campanha, ensejando a devolução ao Tesouro
Nacional e a desaprovação das contas.
7. O STF, ao julgar a ADI nº 7214, consolidou a interpretação de que a coligação
majoritária não autoriza a transferência de recursos entre candidatos de partidos
distintos na eleição proporcional, entendimento ratificado pelo TSE em precedentes
como o AgR-REspEl nº 0600982-15.
8. A alegação de mudança jurisprudencial não procede, pois a vedação ao repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos já estava prevista na
legislação e na jurisprudência do TSE desde as Eleições de 2018.
9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das
contas exige que a irregularidade não comprometa a higidez do balanço financeiro e
que seu impacto seja reduzido. No caso, a inconsistência atinge 34,83% dos
recursos movimentados, percentual superior ao limite admitido pela jurisprudência
para eventual aprovação com ressalvas.

Num. 44483804 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331635000000043426515
Número do documento: 25050613331635000000043426515
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:25:20
10. Assim, a desaprovação das contas deve ser mantida, tendo em vista a gravidade
da irregularidade e o percentual expressivo de recursos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: "1. O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária, é irregular, nos termos do artigo 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A devolução posterior dos valores não afasta a
irregularidade, ensejando a desaprovação das contas. 3. A aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade exige que a irregularidade não comprometa
significativamente a prestação de contas, o que não ocorre quando o percentual de
recursos irregulares supera os limites toleráveis pela jurisprudência do TSE”.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17,
§ 2º; Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, Plenário, j. 03.10.2022; TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, Rel. Min.
Sérgio Banhos, DJE 03.03.2023; TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA; TSE, AgR-
REspEl nº 060179762/ES.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSIVAN PAULA GOMES, candidato ao cargo de
vereador no município de Ponta Grossa/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona
Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às Eleições Municipais de 2024.
A decisão fundamentou-se na identificação do recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) oriundos de candidata de partido diverso, ainda que
pertencente à mesma coligação majoritária, caracterizando, segundo o Juízo, uma inconsistência
grave que comprometeu a transparência das contas, nos termos do artigo 31, § 9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Num. 44483804 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331635000000043426515
Número do documento: 25050613331635000000043426515
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:25:20
O recorrente, inconformado, interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese: a) que
houve a devolução integral dos valores recebidos antes da análise judicial, o que afasta qualquer
irregularidade substancial; b) que a sentença aplicou indevidamente um entendimento
jurisprudencial retroativo, violando a segurança jurídica, pois até a época da apresentação das
contas não havia jurisprudência consolidada sobre a vedação ao repasse de recursos do FEFC
entre candidatos coligados na majoritária; c) que a natureza da infração não justifica a
desaprovação das contas, sendo aplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
permitindo-se a aprovação com ressalvas; d) que a desaprovação das contas extrapola a
razoabilidade, pois não há indícios de má-fé ou de que o uso temporário dos recursos tenha
comprometido a lisura do processo eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, sob o fundamento de que: a) a devolução posterior dos recursos não afasta a
irregularidade, pois o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, de verbas de fonte
vedada; b) a jurisprudência do TSE é clara no sentido de que o repasse de valores do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, mesmo que coligados na eleição majoritária, é irregular,
ensejando a devolução dos valores e a desaprovação das contas; c) a irregularidade representa
34,83% dos recursos movimentados na campanha, percentual considerado expressivo e
suficiente para afastar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
a) Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidata de partido diverso
O recorrente admite ter recebido R$ 3.000,00 (três mil reais) de candidata filiada ao partido União
Brasil, valor oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). No entanto,
argumenta que, ao tomar ciência da irregularidade, providenciou a devolução integral dos valores
antes da análise judicial, o que afastaria a inconsistência apontada.
Todavia, a Resolução TSE nº 23.607/2019 é expressa ao vedar o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos que não pertencem ao mesmo partido ou à mesma coligação na eleição
proporcional, nos termos do art. 17, § 2º.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................

Num. 44483804 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331635000000043426515
Número do documento: 25050613331635000000043426515
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:25:20
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
(...)."
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato
que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido

Num. 44483804 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331635000000043426515
Número do documento: 25050613331635000000043426515
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:25:20
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira.
Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
b) Da alegada mudança jurisprudencial e violação à segurança jurídica
O recorrente sustenta que a desaprovação das contas baseou-se em um entendimento
jurisprudencial novo, que não poderia ser aplicado retroativamente, pois, à época da campanha,
havia precedentes admitindo o repasse de valores do FEFC entre candidatos coligados na
majoritária.
Ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral já possuía jurisprudência consolidada sobre a vedação
ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos mesmo que coligados no
pleito majoritário, conforme reiterados julgados:
AgR-REspEl nº 0600474-07/BA - TSE reconheceu a irregularidade na transferência de valores
entre candidatos a vereador e prefeito de partidos coligados na majoritária;
AgR-REspEl nº 060179762/ES - firmou o entendimento de que a devolução posterior do recurso
não afasta a irregularidade, sendo impossível a aprovação das contas com ressalvas quando a
inconsistência atinge percentual relevante dos recursos movimentados.
Além disso, a Resolução TSE nº 23.607/2019 já previa expressamente a vedação ao repasse,
não havendo que se falar em alteração abrupta de entendimento.
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre partidos não coligados não decorre de
entendimento jurisprudencial novo, mas sim de norma expressa já vigente no momento da
campanha, conforme disposto no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A proibição da realização de coligação nas eleições proporcionais Emenda Constitucional nº 97,
vige desde 04.10.2017, tendo sido aplicada pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral desde sua
edição.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) POR CANDIDATA DE
AGREMIAÇÃO DIVERSA NÃO COLIGADA COM O PARTIDO DOADOR PARA O
RESPECTIVO CARGO NA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL. DESVIO DE FINALIDADE.
PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
DESPROVIMENTO.
1. Extrai-se da moldura fática fixada no acórdão regional que o PR efetuou doação,
com recursos do FEFC, em benefício da agravante, candidata filiada ao PV e
integrante da coligação adversária do partido doador na disputa proporcional para o

Num. 44483804 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331635000000043426515
Número do documento: 25050613331635000000043426515
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:25:20
cargo de deputado federal nas Eleições 2018.
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR-REspEL nº 0605109-47/MG,
relator designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a
28.10.2021, que o repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não
coligado à agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui
doação de fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, ainda que
existente coligação para cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a
aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, com a
devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado e que não mais pode ser
utilizado pela grei doadora, visto tratar-se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa
à segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR-
REspe nº 0601196-08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que
deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da
isonomia.
4. Agravo regimental desprovido.
( Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060091777, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/03/2023).
Note-se ainda que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do
pleito, isto porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7214, citada pelo recorrente, não inovou no
ordenamento jurídico, mas apenas confirmou a constitucionalidade da vedação imposta pela
Resolução TSE. Assim, não há que se falar em decisão surpresa ou aplicação retroativa de
jurisprudência.
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI , do Código de Processo Civil.
c) Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
O recorrente requer que suas contas sejam aprovadas com ressalvas, alegando que não houve
má-fé e que o valor envolvido não comprometeu a lisura do processo eleitoral.
Todavia, a jurisprudência do TSE estabelece três requisitos cumulativos para que a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade seja possível na prestação de contas:
1. Que as falhas não comprometam a higidez do balanço financeiro da campanha;
2. Que o percentual irregular não seja expressivo em relação ao total arrecadado;
3. Que não haja indícios de má-fé do prestador de contas.
No caso dos autos, a irregularidade apontada representa 34,83% do total arrecadado pelo
candidato, percentual considerado expressivo e suficiente para impedir a aplicação dos princípios

Num. 44483804 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331635000000043426515
Número do documento: 25050613331635000000043426515
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:25:20
da razoabilidade e proporcionalidade.
A jurisprudência do TSE já fixou que irregularidades que ultrapassem 10% dos recursos
movimentados não permitem a aprovação das contas com ressalvas, especialmente quando
envolvem recursos de fonte vedada, como é o caso.
Portanto, a desaprovação das contas é medida que se impõe, uma vez que o repasse de
recursos do FEFC de candidata de partido diverso compromete a transparência da prestação de
contas e a rastreabilidade dos recursos eleitorais.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
JOSIVAN PAULA GOMES, mantendo-se a desaprovação de suas contas de campanha relativas
às Eleições Municipais de 2024, nos termos da sentença recorrida.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600409-
89.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSIVAN PAULA GOMES VEREADOR, JOSIVAN PAULA GOMES
- Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, FRANCIELE CRISTINE
BONET DOS SANTOS - PR108636, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025